Tribunal: TJMT
Processo: 1019470-25.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019470-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO - CPF: 570.488.601-97 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DEFERIDA NO AGRAVO - PROLATADA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se após o indeferimento do benefício da justiça gratuita em primeiro grau o autor interpõe Agravo de Instrumento que é provido, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1019470-25.2022.8.11.0041

Apelante:
Anolfo de Assunção Marinho

Apelado:
Banco Pan S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Anolfo de Assunção Marinho
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Repetição de Indébito, que move em face de
Banco Pan S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC.

Apelação
(Id. 138810947): Afirma que o pedido de gratuidade da justiça foi inferido e foi determinado o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial.

Alega que interpôs recurso de agravo de instrumento em 09.06.2022 contra a decisão de indeferimento, que foi provido, para conceder a gratuidade da justiça.

Pugna pelo provimento do recurso, para reforma a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 138810954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1019470-25.2022.8.11.0041

Apelante:
Anolfo de Assunção Marinho

Apelado:
Banco Pan S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá

VOTO

Apelação de
Anolfo de Assunção Marinho
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Repetição de Indébito, que move em face de
Banco Pan S.A.
, nos moldes do artigo 485, I, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do feito.

Na hipótese, observa-se que interposta a presente ação, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e foi determinado o recolhimento das custas de distribuição, sob pena de indeferimento da petição inicial em 26.05.2022 (Id. 138810935).

Na sequência, o autor interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 1011302-60.2022.8.11.0000 em 09.06.2022, que foi provido, para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante, ora apelante, em 27.06.2022, em decisão monocrática assim ementada (Id. 138810942 e seguintes):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Dessa maneira, diante do provimento do agravo, há que se decretar a nulidade dos atos praticados no feito após o seu julgamento e que forem com ele incompatíveis, inclusive a sentença de extinção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO – GRATUIDADE DEFERIDA NO AGRAVO – PROLATADA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA À DECISÃO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CITAÇÃO DOS RÉUS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se após o indeferimento do benefício da justiça gratuita em primeiro grau o autor interpõe Agravo de Instrumento que é recebido com efeito suspensivo e posteriormente provido, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a Ação sem observância desse decisum.
Fica impossibilitado o julgamento do mérito pelo Tribunal se a causa não está madura, diante da necessidade de dilação probatória e formação do contraditório (art. 1.013, §3º, do CPC)” (TJMT, 1027631-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022